Tribunal: TJES
Processo: 5006513-38.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006513-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SANTA DE SOUZA DA CRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR ANAFABETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por consumidora analfabeta contra instituição bancária, visando à declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado alegadamente não contratados e à indenização por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando nulos os contratos, determinando a restituição dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais. O Banco Pan S/A interpôs apelação, sustentando a validade dos contratos e arguindo a desnecessidade de formalização por instrumento público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira cumpriu o ônus de comprovar a autenticidade dos contratos de empréstimo consignado, especialmente considerando a condição de analfabetismo da autora; (ii) analisar se há responsabilidade objetiva do banco por eventual fraude na contratação do empréstimo; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contratos bancários impugnados pelo consumidor, conforme estabelecido no Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ, que exige que o banco demonstre a validade do contrato quando a assinatura é contestada.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que determina a responsabilidade pelos danos gerados por fortuito interno no âmbito de operações bancárias.

A condição de analfabetismo da autora exige a observância de formalidades específicas para a validade do contrato, como a assinatura a rogo com a presença de duas testemunhas qualificadas, o que não foi observado pela instituição financeira.

A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui violação a direito fundamental e caracteriza dano moral in re ipsa, que prescinde de prova adicional do abalo psíquico.

O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 5.000,00) encontra-se em consonância com a jurisprudência e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fraudes no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A impugnação pelo consumidor da autenticidade da assinatura em contrato bancário transfere o ônus da prova para a instituição financeira, que deve comprovar a validade do negócio jurídico.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário pode ser fixada com base na responsabilidade objetiva do banco, sendo dispensável a prova de abalo psíquico específico (dano moral in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 166, II; CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 487, I; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.061 (REsp 1.846.649); STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível n.º 5005051-73.2022.8.08.0021, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, Quarta Câmara Cível, j. 18.10.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5006513-38.2022.8.08.0030

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: SANTA DE SOUZA DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Santa de Souza da Cruz ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Indenização por Danos Materiais e Morais em face do Banco Pan S/A.

Na petição inicial (id 6913747) informou ser idosa (à época, com 73 anos de idade) e pensionista do INSS, “
percebendo aposentadoria mensal no valor de um salário-mínimo, ou seja, R$1.212,00 (Um mil duzentos e doze reais)
” (página 02).

Na sequência, relatou que, com ajudas de parentes tomou conhecimento de vários empréstimos contratados com o Requerido, empréstimos estes que jamais teria contratado, daí porque requereu a declaração de nulidade dos contratos e de inexistência da dívida, bem como a condenação do Banco ao pagamento de danos materiais e morais.

As alegações da Autora convenceram o MM. Juiz
a quo
, tanto é assim que, na Sentença inserida no id 6913884, julgou parcialmente procedente o pedido com base nos seguintes fundamentos:

“No caso, cristalina é a ilicitude do negócio jurídico quando constatado que as assinaturas contidas nos instrumento contidos nos ids 16229746, 16460424 e 16229747, não obedecem à forma necessária para validade do ato assinado por pessoa analfabeta, uma vez que a assinatura a rogo se dá quando o usuário, maior e capaz, que não sabe ou não pode assinar um documento, por motivos justificáveis, a seu rogo (a seu pedido), ocasiona a assinatura de outra pessoa em seu lugar, na presença de duas testemunhas. No caso em tela, somente há a digital da autora e assinatura de duas testemunhas, que sequer foram indicadas pela ré para prestarem depoimento, situação (...) da qual se pode inferir, ante a ausência de outras provas aptas a mitigarem as alegações autorais, que os negócios jurídicos em questão são ilícitos. Assim, temos que o negócio jurídico é substancialmente ilícito (art. 166, II, do CC) e vicia o plano da validade, ou seja, os atos praticados são nulos desde o momento da prática do ato ilícito, atingindo os atos de transferência de domínio dos bens aos requeridos.

(...).

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro. A tese foi estabelecida pelo colegiado ao analisar o REsp 1.846.649 – interposto por um banco contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Para fixação do precedente qualificado, a seção havia suspendido todos os processos em trâmite no TJMA.

Fica evidente no precedente jurisprudencial da Corte Superior que, mesmo o caso acima citado possua objeto diferente do processo aqui discutido, trata-se de núcleo idêntico, qual seja, a nulidade do negócio jurídico eivado de vício insanável, insuscetível de convalidação por se tratar de norma cogente.

Quanto à responsabilidade da instituição financeira por fato de terceiro, o STJ já sumulou o entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado 479). Ocorrido tal fato, deve o banco reparar os danos experimentados por seu cliente.

(...).

Ainda, com fundamento no art. 487, I, do Código Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) Declarar nulos os negócios jurídicos em questão; 2) Determinar à parte requerida a restituição dos valores indevidamente cobrados do autor, com correção monetária desde a efetiva cobrança e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e 3) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) incidindo juros de mora (a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ) e correção monetária (a partir do arbitramento, conforme determina Súmula 362 do STJ). Confirmo a medida liminar concedida anteriormente e autorizo a compensação pela ré dos valores eventualmente disponibilizados em favor da autora em razão das operações em questão, observando-se atualização pelo índice da CGJ-ES desde o depósito.”

Inconformado com tal conclusão, o Banco ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (id 6913887), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque teria demonstrado a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, bem assim que seria desnecessária a formalização do contrato por instrumento público por se tratar, a ora Apelada, de pessoa analfabeta.

Nada obstante as alegações do Apelante neste particular, não há como dissentir da conclusão externada na Sentença recorrida, até mesmo porque, conforme entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os bancos e instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479).

Ademais, também em precedente de observância obrigatória (conforme art. 927, III, do Código de Processo Civil - CPC), o STJ concluiu que quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Tema Repetitivo n.º 1.061).

No caso em julgamento, houve impugnação à validade tanto da digital aposta pela Apelada quanto das assinaturas da pessoa que firmou a rogo e das testemunhas do negócio jurídico, ao passo que o Apelante, sem observar o entendimento do STJ antes mencionado, nem sequer - consoante concluiu o Juiz - pugnou pela oitiva das testemunhas da Apelada, ou seja, não há como alcançar conclusão diversa daquela contida na Sentença a respeito da inexistência do contrato firmado entre as partes.

A Apelante ainda tenta imputar validade ao negócio jurídico com invocação de precedente repetitivo (IRDR) de outro Tribunal (no caso, do Estado do Maranhão), isto é, sem nenhuma incidência obrigatória neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), além de lançar mão de alegações (de que a Apelada teria utilizado o empréstimo) totalmente desprovidas de provas.

O recurso também não prospera em relação ao argumento de que não teria havido provas do dano material (caracterizado pelos descontos na pensão da Apelada) nem dano moral, porquanto a conclusão do MM. Juiz
a quo
, inclusive quanto ao valor fixado a título de danos morais, encontra-se em harmonia com o entendimento deste TJES. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUI INTERNO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Caracterizada a falha no sistema de segurança da instituição financeira diante da utilização, pelo terceiro, de número identificados da central telefônica do banco do correntista, além da existência de movimentações absolutamente atípicas na conta bancária que destoam do perfil do consumidor. Precedente. 3.
Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento, sendo adequado e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 5005051-73.2022.8.08.0021, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.10.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO. 1. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo. 2. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 4.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça
. 5. Não é solidária a responsabilidade dos bancos pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando existem dois contratos mediante a fraude firmado com instituições financeiras distintas, que não figuram no mesmo conglomerado econômico e sequer possuem vínculo. 6. Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (Apelação Cível n.º 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.08.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 3-
Indenização por danos morais mantida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4- Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.05.2024). (Sem grifo no original).

Por fim, rejeita-se a pretensão recursal alusiva aos termos iniciais dos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação, e rejeita-se, simplesmente, porque a própria Apelante afirma que, na Sentença, o Magistrado seguiu entendimento sumulado do STJ (no caso, a Súmula n.º 54).

Do exposto, nego provimento ao recurso e deixo de majorar os honorários porque já fixados na Sentença no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.